Tribunal: STF
Processo: Rcl 53434
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Diva Matias Ferreira e outros alegam usurpação da competência desta Corte para apreciar recurso extraordinário interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, bem como má aplicação da tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 606.199 (Tema 439).



    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário cujo seguimento foi obstado com fundamento na sistemática da repercussão geral (artigo 1.030, inciso I, alínea a do Código de Processo Civil).



    Contra o referido ato, a parte reclamante interpôs o recurso de agravo em recurso extraordinário, cuja remessa a esta Suprema Corte foi obstada pelo órgão reclamado sob o fundamento de que contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em sede de repercussão geral cabe apenas agravo interno. 



    Busca, desse modo, a cassação do ato reclamado.



    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante é manifestamente improcedente. 



    Transcrevo, inicialmente, as razões de decidir adotadas na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário da parte reclamante:



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 606.199/PR (Tema nº 439), reconheceu a repercussão geral da matéria aqui discutida e, na mesma ocasião, julgou o mérito da questão, reafirmando sua jurisprudência sobre a matéria, no sentido de que, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. 



    […]



    Da leitura do inteiro teor do paradigma, ressalta-se a intenção clara dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em fazer constar a diferenciação entre aquilo que concerne à repercussão geral e o que é pertinente ao caso concreto dos servidores do Estado do Paraná, ficando estabelecida a tese de repercussão geral no item 1 da ementa do aludido acórdão. 



    Analisando o caso dos autos, verifica-se que a conclusão alcançada pela Turma Julgadora está em conformidade com a orientação firmada pelo STF no julgamento do referido Tema. 



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil (CPC) 



    Como se vê, a decisão recorrida fundou-se em entendimentos firmados por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 439). 



    O artigo 1.042 do CPC é de clareza meridiana ao dispor que não cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.



    Não é outra a trilha percorrida pela jurisprudência deste Tribunal, a qual tem reiteradamente afirmado que o Enunciado n° 727 da Súmula desta Corte não se aplica casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (embargos de declaração em reclamação nº 31.118/MG, Ricardo Lewandowski; agravo regimental em reclamação nº 37.973/GO, Luiz Fux).



    Acertada, portanto, a inadmissão do agravo em recurso extraordinário aviado pela parte reclamante.



    De outro lado, no que toca à suposta transgressão ao decidido no julgamento do RE 606.199, melhor sorte não assiste à parte reclamante.



    A jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, Dje 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, Dje 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, Dje 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, Dje 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, Dje 03/11/20.



    Destaco que este Tribunal, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED, ministro Teori Zavascki, Dje 25/10/16).



    Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral. 



    Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso ora em apreço, uma vez que a parte deixou de interpor o recurso de agravo interno contra decisão que negou seguimento a seu recurso extraordinário.



    Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator